Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600196-42.2020.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ADRIEL MOREIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: ADRIEL MOREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600196-42.2020.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 28/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600196-42.2020.6.16.0170
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600196-
42.2020.6.16.0170, que julgou procedente a presente representação, com fundamento no artigo 57,
da Lei n.º 9.504/97 e artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil com a finalidade de
determinar a exclusão definitiva da publicação e a aplicação de multa em R$ 5.000,00.
(Representação ajuizada por Ricardo Radomski e Coligação "Trabalhando se faz a Diferença" em
face de Andriel Moreira, sob alegação de ter o Requerido divulgado em seu perfil pessoal de
Facebook vídeo contendo uma foto do "Hospital Municipal de Mamborê" contendo fala do
Requerente retirada de contexto e tempo. Sustenta que na realidade, o que há no caso é uma
montagem por parte do representado o qual utilizou-se de uma foto atual do hospital inaugurado
com a fala sobreposta do representante que ocorreu em uma entrevista concedida em abril de
2020, à TV Carajás, onde relatava problemas no centro hospitalar, antes da reforma e entrega deste
ao município, informando uma série de correções de problemas e trabalhos a serem desenvolvidos
para melhora do espaço. Transcrição do conteúdo publicado: ""Hospital não é hospital, o nome
utilizado é de hospital"; "Parece mais um hotel"; "Camas com mais de 50 anos"; "Só quem pode
mentir sou eu"; "Eu vou preso"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADRIEL MOREIRA (RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
RICARDO RADOMSKI (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 RICARDO RADOMSKI PREFEITO
(RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20263
716
24/11/2020 19:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.298

RECURSO ELEITORAL 0600196-42.2020.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ADRIEL MOREIRA
- OAB/PR0028461
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA
RECORRIDO: RICARDO RADOMSKI
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 RICARDO RADOMSKI PREFEITO
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
NEGATIVA. FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. EXTRAPOLAÇÃO DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Em regra, as limitações impostas à propaganda eleitoral na Internet são
voltadas aos candidatos, partidos políticos e coligações, não atingindo a
livre expressão do pensamento do eleitor, que, como verdadeiro
componente da soberania popular, não pode ter suas manifestações
censuradas. A regra geral, contudo, sofre exceção quando a manifestação
do pensamento do eleitor extrapola para o campo da ofensa à honra de
terceiros, bem jurídico tutelado pela Constituição da República (CF, art. 52,
V e X).” Precedente TSE.
2. Muito embora não estejam presente dizeres de cunho calunioso,
difamatório e injurioso em ralação ao candidato, a mensagem passada com
a divulgação do filme, é de fato sabidamente inverídico, que, pode causar
“confusões mentais” entre os habitantes da cidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 20263716 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:05:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112419051548700000019633042
mero do documento: 20112419051548700000019633042

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo juízo da
170ª Zona Eleitoral de Mamborê que julgou procedente a representação proposta por
Ricardo Radomski em face de Adriel Moreira em virtude de suposta divulgação de
noticia dissimulada e vexatória.
O juízo de origem julgou procedente o pedido formulado por entender que
restou caracterizado o compartilhamento, pelo recorrente, de informação sabidamente
inverídica, eis que evidenciado que as palavras foram de fato tiradas do contexto fático,
deturpando, assim, a narrativa, presente, portanto, a propaganda negativa,
determinando, ainda, a exclusão definitiva da publicação e a aplicação de multa no
valor de R$ 5000,00 (id. 14907666).
Irresignado, Adriel Moreira interpôs recurso (id.14907966) requerendo,
preliminarmente, a extinção do presente feito sem resolução de mérito em virtude da
existência de litispendência em relação ao processo nº 0600193-87.2020.6.16.0170.
No mérito, sustenta que somente recebeu o vídeo ora impugnado tendo
apenas replicado o material em seu perfil no
, sem ter realizado qualquer
Facebook
alteração ou corte em seu áudio com o intuito de conferir entendimento diverso à fala
do recorrido, inexistindo, assim, calúnia, difamação ou injúria. Tendo em vista que não
foi realizada qualquer tipo de alteração no conteúdo do vídeo, não se sustenta a
alegação do recorrido de que a publicação teria maculado sua imagem. Aduz que o fato
do vídeo ter sido cortado para encurtar sua duração não significa que foi realizada uma
montagem com a finalidade de prejudicar o recorrido, mas tão somente uma tentativa
de relembrar as falas proferidas em entrevista concedida em abril.
Ademais, afirma que não agiu com má-fé ao publicar o vídeo, bem como
que não estão presentes os elementos que caracterizam as notícias falsas, uma vez
que as informações foram retiradas da entrevista concedida pelo recorrido. Aponta que
a publicação foi destinada somente aos seus amigos, motivo pelo qual a tese de
desequilíbrio do pleito não se sustenta, haja vista que todas as pessoas que o
visualizaram já fizeram sua escolha de candidato.
Apresenta, por fim, pedido contraposto sob o argumento de que o recorrido
veiculou notícia com distorções da verdade no site Cidade Destaque, em que afirma
Num. 20263716 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:05:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112419051548700000019633042
mero do documento: 20112419051548700000019633042

que o vídeo impugnado foi considerado Fake News pelo Poder Judiciário local, sem
que, no entanto, tenha sido proferida sentença condenatória. Solicita, por fim, e
remoção da matéria veiculada no site supracitado, sob pena de multa no valor de R$
5.000,00, com patamar máximo de R$ 50.000,00.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a
representação, bem como para afastar a aplicação de multa, ou ainda, caso esta Corte
considere devida sua imposição, requer que esta seja aplicada em seu valor mínimo.
Ricardo Radomski apresentou contrarrazões aduzindo que: não há de se
falar em litispendência amparando-se no entendimento manifestado pelo juízo a quo e
no disposto no art. 4º da Res. 23.608/2010; requer o não provimento do pedido
contraposto formulado pelo recorrente em virtude de sua incompatibilidade com o rito
do art. 19 da Res. 23.608/2019; o recurso não deve ser conhecido em razão de ofensa
ao princípio da dialeticidade e aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC; no
mérito, aponta que sua fala na entrevista concedida foi retirada de contexto e tempo,
pois foi posta como se estivesse se referindo ao Centro Hospitalar atualmente, e não
em abril, quando concedida a entrevista, bem como foram retirados alguns minutos
de sua fala, sendo que até a pergunta da repórter foi retirada de contexto e
reduzida, onde são relatados problemas graves de infraestrutura, que já foram
sanados; no vídeo original buscava-se explicar tão somente que a unidade de saúde
fora parcialmente construída pela iniciativa privada e que seriam necessárias algumas
alterações e investimentos, mas o contexto utilizado pelo recorrente constitui nítida
propaganda negativa com caráter pernicioso; o recorrente veiculou informação
sabidamente inverídica, culminando em propaganda negativa difamatória e caluniosa,
motivo pelo qual deve ser aplicada multa em decorrência da má-fé consistente no ato
de indução do eleitorado a erro, principalmente pelo fato do recorrente ser seu
opositor manifesto e declarado (id. 14908416)
Por fim, requer o afastamento da preliminar de litispendência e do pedido
contraposto, e, no mérito, o não provimento do presente recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
Recurso Eleitoral em virtude de ofensa ao princípio da dialética, e, no mérito, pelo seu
desprovimento por entender que o recorrente apresentou aos eleitores informação
sabidamente desconectada da realidade atual, podendo-se afirmar que a publicação
gerou desinformação ao público. Em relação ao pedido contraposto, aduz que este não
é cabível na Justiça Eleitoral, devendo ser apresentado em representação própria (id.
16485166).
É o relatório.
VOTO
Preliminar de litispendência.
Aduz o recorrente litispendência com os autos nº
0600193-87.2020.6.16.0170, porém sem razão. Os autos citados referem-se ao Direito
Num. 20263716 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:05:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112419051548700000019633042
mero do documento: 20112419051548700000019633042

de Resposta ao qual foi dado provimento para conceder tal direito a Ricardo Radomski,
por ter sido reconhecido conteúdo sabidamente inverídico com possibilidade de causar
confusões mentais entre os habitantes da cidade.

Violação ao Princípio da Dialeticidade.
Alega o recorrido ofensa ao Princípio da dialeticidade, pois não teria
impugnado as razões postas na sentença e que fundamentaram a decisão. Muito
embora seja o recurso semelhante ao contido na contestação, foram abordados pontos
sobre a litispendência que foi afastada na sentença, como como aspectos acerca do
conteúdo do vídeo que não seria, segundo o recorrido, mentiroso. Afasto assim essa
preliminar.

O recurso eleitoral apresentado por Andriel Aparecido Moreira Resnizeke é
tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos necessários para
o seu conhecimento.

Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de
propaganda negativa e mentirosa em face de publicação veiculada em rede social, na
qual o Recorrente, utilizando-se de recurso de montagem, atribui fala ao Recorrido, fora
do contexto da realidade atual.
Preliminarmente, cumpre registrar que a Constituição Federal (art. 5º, inciso
IV da CF) garante a liberdade de manifestação e de informação, deste modo, a crítica
política realizada sem abusos ou excessos não configura ato ilegal.
Entretanto, o direito constitucional à liberdade de expressão não é absoluto,
devendo a Justiça Eleitoral atuar nos casos de ofensa a honra ou a imagem de
candidatos, partidos ou coligações, ou diante da divulgação ofensas ou de fatos
sabidamente inverídicos.
É certo que “o caráter dialético imanente às disputas político-eleitorais
exige maior deferência à liberdade de expressão e de pensamento, razão pela qual se
recomenda a intervenção mínima do Judiciário nas manifestações e críticas próprias do
embate eleitoral, sob pena de se tolher substancialmente o conteúdo da liberdade de
expressão” (AgR-RO n 758-25/SP, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.9.2017).
Nesse sentido, a atuação da Justiça Eleitoral, em relação a conteúdos
divulgados na Internet, deve ser realizada com a menor interferência possível, tal como
dispõe o art. 27 da Resolução do TSE nº 23.610/2019:

Num. 20263716 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:05:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112419051548700000019633042
mero do documento: 20112419051548700000019633042

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição
. (
(Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
Vide, para as Eleições de 2020, art.
)
11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
candidatos, partidos ou coligações
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas
antes da data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a
partido político ou a candidato, próprias do debate político e democrático. Grifei.

Ainda, segue posicionamento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral
sobre o tema:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. DIFAMAÇÃO ELEITORAL.
1. Em regra, as limitações impostas à propaganda eleitoral na Internet são voltadas aos
candidatos, partidos políticos e coligações, não atingindo a livre expressão do
pensamento do eleitor, que, como verdadeiro componente da soberania popular, não
pode ter suas manifestações censuradas. A regra geral, contudo, sofre exceção quando a
manifestação do pensamento do eleitor extrapola para o campo da ofensa à honra de
terceiros, bem jurídico tutelado pela Constituição da República (CF, art. 52, V e X).
2. A liberdade de manifestação do pensamento encontra restrição no próprio dispositivo
constitucional que, ao trazer essa garantia, veda o anonimato (CF, art. 5r,' IV). No
âmbito eleitoral, o art. 57-D da Lei n 9.504, de 1997, prescreve: que "é livre a
manifestação -do pensamento, - vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por
meio da rede mundial de computadores - internet".
3. O eleitor que cria página anônima no Facebook, para fomentar críticas à atual
administração municipal e aos candidatos da situação responde por seu conteúdo, não
sendo possível invocar a garantia constitucional relativa à livre manifestação do
pensamento, em razão do anonimato empreendido. Além disso, o direito de crítica não é
absoluto e, portanto, não impede a caracterização, dos crimes contra a honra quando o
agente parte para a ofensa pessoal.

(...)
8. Está correto o acórdão regional ao considerar tipificado o delito de difamação na
espécie, impondo-se o não provimento do, recurso especial e a manutenção do acórdão
regional. Recurso especial desprovido. (Recurso Especial Eleitoral ng- 186819. Acórdão
de 06.10.2015. Rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA. Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, a 05.11,2015) Grifei.

Portanto é certo que se deve garantir a liberdade de expressão do cidadão,
e que essa liberdade deve sim, ter uma posição preferencial quando da análise da
colisão de direitos. No entanto abusos devem ser coibidos, nenhum direito é absoluto.
Num. 20263716 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:05:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112419051548700000019633042
mero do documento: 20112419051548700000019633042

No presente caso, a publicação veiculada na rede social do Recorrente
possui dizeres com o seguinte conteúdo:
Da analise dos vídeos e das frases acima dispostas, em um primeiro
momento, pode-se chegar à conclusão de que o “filme” seria uma mera crítica, feita
dentro do princípio constitucional da plena liberdade de pensamento, ao atual prefeito e
candidato a reeleição, conduta perfeitamente permitida em democracias como a do
Brasil.
Contudo, não é bem o que parece. O vídeo contém falas, do atual prefeito,
retiradas de entrevista concedida pelo Recorrido em abril de 2020, à TV Carajás, sobre
o mesmo prédio, que à época era PARTICULAR, ou seja, em circunstancias
completamente diferentes da realidade atual.
Os dizeres utilizados para criação do vídeo, são reais e de fato foram ditas
pelo candidato sobre o prédio onde o atual hospital foi inaugurado em meados do mês
de outubro do corrente ano, todavia, não servem para retratar a atual situação da casa
de saúde nos dias atuais, como se pode ver nas imagens abaixo:
Num. 20263716 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:05:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112419051548700000019633042
mero do documento: 20112419051548700000019633042

Num. 20263716 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:05:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112419051548700000019633042
mero do documento: 20112419051548700000019633042

1.
Em que pese não encontrar dizeres de cunho calunioso, difamatório e
injurioso em ralação ao candidato, entendo que a mensagem passada com a
divulgação do filme, é de fato sabidamente inverídico, que, no meu entender pode
causar “confusões mentais” entre os habitantes da cidade, visto que os dizeres contidos
na mensagem não correspondem com a verdade.
Com efeito é possível perceber, de modo claro, a montagem realizada pelo
autor do vídeo, que muito embora não ofenda diretamente o candidato, apresenta fato
destoado do contexto atual, refletindo comentários passados do Prefeito e candidato
acerca do imóvel onde se mantem instalado o prédio do hospital municipal.
Deixo de analisar o pedido contraposto feito pelo recorrente por não ser
possível no rito das Representações Eleitorais, devendo ser objeto de processo
autônomo.
Ressalto que tal postagem já foi objeto de análise por esta Corte nos autos
nº 0600193-87.2020.6.16.0170 onde foi concedido o direito de resposta ao, ora
recorrido.

Da Multa
Diante do exposto acima, considerando que, ao meu ver que a postagem é
abusiva, mantenho a multa em seu mínimo legal, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil
reais), na forma do art. 28, §5º da Resolução TSE nº 23.610/2019. Sendo caracterizada
a manifestação como abusiva e ofensiva ao candidato, incide sobre ela o contido do art.
28, abaixo transcrito.
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV)
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo em
massa de conteúdo
; ou
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-J)
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo em
massa de conteúdo (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
.
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)
Num. 20263716 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:05:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112419051548700000019633042
mero do documento: 20112419051548700000019633042

§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria
político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido
político, não será considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV, desde que
observados os limites estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução e a vedação
constante do § 2º deste artigo.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer e
provimento ao
NEGAR
recurso eleitoral de ANDRIEL APARECIDO MOREIRA RESNIZEKE para reconhecer
como abusiva a postagem questionada mantendo a multa no seu mínimo legal de
R$5.000.00 (cinco mil reais)
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600196-42.2020.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ADRIEL MOREIRA - Advogado do(a) RECORRENTE:
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - PR0028461 - RECORRIDO: RICARDO RADOMSKI,
ELEICAO 2020 RICARDO RADOMSKI PREFEITO - Advogados do(a) RECORRIDO: VALQUIRIA
DE LOURDES SANTOS - PR0074384, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315,
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20263716 - Pág. 9
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:05:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112419051548700000019633042
mero do documento: 20112419051548700000019633042